Tribunal: TJMT
Processo: 1089657-13.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089657-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GILCILENE BATISTA DA SILVA - CPF: 024.900.331-74 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1089657-13.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
GILCILENE BATISTA DA SILVA.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. COISA JULGADA PARCIAL. VALIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017, ALTERADA PELA LC Nº 755/2023. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia julgado parcialmente procedente o pedido de pagamento de FGTS referente ao período de fevereiro/2023 a agosto/2024, decorrente de contratos temporários firmados pela reclamante para exercício das funções de professora e técnica administrativa educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados entre fevereiro/2023 e agosto/2024 observam os requisitos de validade do art. 37, IX, da CF/1988 e da Lei Complementar Estadual nº 600/2017; e (ii) verificar se, em caso de validade das contratações, subsiste direito ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada impede a rediscussão de períodos contratuais anteriores a dezembro/2022, objeto de decisão transitada em julgado no processo nº 1004036-86.2022.8.11.0011.

A análise da validade deve restringir-se aos contratos firmados de fevereiro/2023 a dezembro/2023 (professora) e de março/2024 a agosto/2024 (técnica administrativa educacional), que não ultrapassam o limite temporal fixado pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 11, III, alterada pela LC nº 755/2023.

Cada contrato temporário possui autonomia e deve ser apreciado segundo a legislação vigente ao tempo de sua celebração. Não se admite a unificação de vínculos distintos para caracterizar continuidade indevida.

O art. 2º, IV, “b”, da Lei Complementar nº 600/2017 autoriza a contratação temporária de profissionais da educação básica, atendendo ao interesse público, inexistindo nulidade.

Nos termos da Súmula 466 do STJ, o direito ao FGTS decorre apenas da nulidade do contrato por ausência de concurso público, o que não se verifica na hipótese, pois as contratações observaram os requisitos legais.

A jurisprudência da Terceira Turma Recursal do TJMT (N.U 1005311-32.2024.8.11.0001) confirma a inexistência de direito ao FGTS quando válidas as contratações temporárias realizadas segundo a legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada impede a reanálise de vínculos contratuais anteriores já apreciados judicialmente.

A validade dos contratos temporários deve ser examinada isoladamente, segundo a legislação vigente ao tempo da contratação.

É legítima a contratação temporária de profissionais da educação básica, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988 e da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, com suas alterações.

Não há direito ao FGTS quando a contratação temporária é válida e realizada conforme a legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, arts. 2º, IV, “b”, e 11, III; Lei Complementar Estadual nº 755/2023; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 466; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1005311-32.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 311151388), que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedente o pedido de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de fevereiro/2023 a agosto/2024.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: a) não há coisa julgada, pois a presente ação trata de novos contratos temporários; b) a decisão monocrática foi omissa quanto à análise do tempo total de contratação, que seria essencial para verificar o desvirtuamento do instituto; c) a atividade de professor é essencial e permanente, não se amoldando à hipótese de contratação temporária quando utilizada de forma contínua; d) a sentença de primeiro grau deve ser restabelecida por realizar análise acurada e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões (ID 321681876), o Estado de Mato Grosso defende a validade da contratação temporária, realizada conforme a Lei Complementar nº 600/17 e suas alterações, argumentando que a parte autora foi aprovada em processos seletivos simplificados realizados anualmente para atender ao interesse público, não havendo nulidade que justifique o pagamento de FGTS.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Após análise detida dos autos e das razões recursais, verifica-se que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, quanto ao reconhecimento da coisa julgada para os períodos anteriores a dezembro/2022, a decisão monocrática está correta ao delimitar o objeto da presente ação apenas aos contratos celebrados a partir de fevereiro/2023, uma vez que os períodos anteriores já foram objeto de decisão transitada em julgado no processo nº 1004036-86.2022.8.11.0011.

No mérito, a questão central consiste em verificar se os contratos temporários celebrados entre a agravante e o Estado de Mato Grosso, no período de fevereiro/2023 a agosto/2024, atendem aos requisitos de validade previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e na legislação estadual aplicável.

A agravante sustenta que a análise deve considerar todo o histórico de contratações desde 2011, argumentando que a sucessão de contratos por longo período caracterizaria o desvirtuamento do instituto da contratação temporária.

Contudo,
tal argumento não merece prosperar
.

A análise da validade dos contratos temporários deve se ater ao período não abrangido pela coisa julgada, ou seja,
de fevereiro/2023 a dezembro/2023 (cargo de professora) e março/2024 a agosto/2024 (cargo de técnica administrativa educacional)
.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 755/2023, estabelece em seu art. 11, inciso III, que as contratações temporárias para profissionais da educação observarão o prazo máximo de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogadas por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

No caso em análise,
os contratos celebrados no período de fevereiro/2023 a dezembro/2023 (professora) e março/2024 a agosto/2024 (técnica administrativa educacional)
não
ultrapassaram o limite temporal estabelecido na legislação estadual
, tendo sido firmados dentro da periodicidade máxima permitida.

O argumento da agravante de que se deve considerar todo o histórico de contratações desde 2011 para caracterizar o desvirtuamento
não
pode ser acolhido, pois
implicaria em desconsiderar a coisa julgada formada em relação aos períodos anteriores e em analisar contratos distintos como se fossem um único vínculo contínuo
,
o que não encontra amparo legal
.

Cada contrato temporário possui autonomia e deve ser analisado conforme a legislação vigente à época de sua celebração. Os contratos objeto da presente ação foram celebrados sob a égide da Lei Complementar nº 600/2017, com as alterações da LC nº 755/2023, e respeitaram os limites temporais ali estabelecidos.

Quanto à alegação de que a atividade de professor é essencial e permanente, não se amoldando à hipótese de contratação temporária quando utilizada de forma contínua, cabe ressaltar que o art. 2º, inciso IV, alínea "b", da Lei Complementar nº 600/2017 prevê expressamente a possibilidade de contratação temporária de profissionais da educação básica pela Secretaria de Estado de Educação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciada na Súmula 466, reconhece o direito ao FGTS
apenas
em hipóteses de declaração de nulidade do contrato por ausência de prévia aprovação em concurso público. No caso em análise,
não há nulidade a ser declarada
, pois os contratos temporários observaram os requisitos legais.

Nesse sentido, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial ao caso concreto, concluindo pela validade dos contratos temporários celebrados no período de fevereiro/2023 a agosto/2024 e, consequentemente, pela improcedência do pedido de pagamento de FGTS.

Por fim, cabe ressaltar que a análise realizada na decisão agravada está em consonância com o precedente citado da Terceira Turma Recursal do TJMT (N.U 1005311-32.2024.8.11.0001), que reconhece a inexistência de direito ao FGTS quando a contratação temporária respeita os critérios estabelecidos na lei estadual.

Por essas razões, conheço do agravo interno, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025